Tribunal: STF
Processo: HC 195492
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Arthur Henrique da Silva, advogado, em benefício de Edson Andrade de Araújo, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 626.711.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de dois anos e dez meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso). Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB manteve a prisão preventiva do paciente. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, que denegou a ordem.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 626.711, no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.11.2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a impetração.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, reiterando o impetrante a alegação de incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.
    Assevera que “o paciente foi condenado com fixação no regime inicial semiaberto, porém não foi concedido a ele o direito de recorrer em liberdade” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Ressalta que “ambas as Turmas d[este Supremo Tribunal] têm decidido que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Este o requerimento e pedido:
    “Ante o exposto, pede-se a es[t]a Augusta Corte, com a juntada das cópias das principais peças dos autos, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e, ainda, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente EDSON ANDRADE DE ARAÚJO o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina JU S T I Ç A. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 626.711. Contra essa decisão não foi interposto recurso.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação dessa orientação jurisprudencial. 
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se tem na espécie vertente, a justificar a concessão da ordem de ofício.
    8. Ao proferir a sentença condenatória e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo de origem afirmou :
    “Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, tendo em vista que não sugiram fatos novos capazes de modificar a decisão anteriormente proferida. Considerando ainda, que se encontram presentes os requisitos autorizadores para sua decretação, em especial a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para o caso em concreto, tendo em vista que se trata de agente reincidente, que estava foragido do Estado do Acre e veio viver em João Pessoa se passando por outra pessoa, utilizando nome e documento falso, inclusive há relatos que alugou imóvel usando documentação falsificada. Pela ação anterior, revelou que não está preparado para viver em sociedade. Caso seja posto em liberdade voltará a praticar novos delitos, posto que atuou sem provocação, apenas motivado pelo desejo de enganar a Justiça. Assim, por enquanto, deve permanecer afastado da coletividade. Já se decidiu: (...)“ (fl. 7, e-doc. 4). 
    9. Contra a manutenção da prisão preventiva e negativa do recurso em liberdade, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça da Paraíba, o Habeas Corpus n. 0813125-13.2020.8.15.0000, com ordem denegada em acórdão assim ementado (fl. 2, e-doc. 5):
    “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA SOB CLAUSURA FECHADA. AGENTE QUE CUMPRE PENA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO. 
    1. O paciente, como se extrai dos autos, foi preso em flagrante pela prática, em tese, de crime previsto no art. 304 do Código Penal, no dia 11 de fevereiro de 2019, quando se apresentou com documento falso aos policiais que davam cumprimento a mandado de prisão contra ele expedido.
    2. O impetrante questiona a sentença, na parte em que negou ao paciente o direito ao apelo em liberdade, dizendo desfundamentada a decisão, que desconsiderou o tempo de prisão provisória cumprido e o fato de que o regime prisional imposto não admite segregação fechada.
    3. Não existe a apontada coação ilegal. Não se olvida que ao condenado a resgatar a penitência inicialmente em regime semiaberto deve ser assegurado o direito de apelar em liberdade, desde que não haja razão para a permanência sob clausura fechada.
    4. No caso, na decisão atacada, o douto Juiz manteve o paciente sob custódia e não considerou o tempo de prisão provisória porque o paciente cumpre penitência firmada em outro processo, cabendo ao Juízo da Execução promover a unificação de penas.
    5. Inexiste, pois, a alegação ilegal, devendo eventual pedido de adequação da situação do paciente ao regime imposto ser feito perante o Juízo da Execução, a quem compete decidir a respeito após a devida unificação de penas.
    6. Coação ilegal inexistente. Ordem denegada”. 
    10. Na espécie, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 626.711 ao fundamento de que “a alegação apresentada na impetração, concernente à incompatibilidade da segregação cautelar ao regime intermediário imposto ao paciente, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça paraibano, sobretudo considerando que lá o constrangimento ilegal apontado decorreria da falta de fundamento concreto para vedar a impugnação em liberdade, o que impede o conhecimento do writ, sob pena de indevida e vedada supressão de instância”. 
    11. Embora tenha sido imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada, impondo-se a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da prisão preventiva e negativa do recurso em liberdade.
    Registre-se que ter o paciente outras condenações no Acre (em especial na Ação Penal n. 0010691-76.2017.8.01.0001) não autoriza a manutenção da custódia preventiva na espécie, devendo a situação processual do paciente ser informada, pelo juízo sentenciante, ao Tribunal de Justiça do Acre, para as providências cabíveis. 
    A manutenção da prisão preventiva do paciente pelas razões apontadas na presente ação é que esbarra em óbice legal, não se estando a declarar a sua soltura relativamente à prisão decretada ou fixada com base em outro título judicial.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Edson Andrade de Araújo decretada na Ação Penal n. 0001871-21.2019.8.15.2002, da Terceira Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB, e determino ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB examinar a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    A concessão desta ordem não altera o regime prisional do paciente baseado em outro título judicial, não sendo ela ordem de soltura geral nem derrogatória de outras determinações judiciais.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB, ao Tribunal de Justiça da Paraíba e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora